Tribunal: STF
Processo: RHC 80848
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO
PROCESSO EM QUE A RECORRENTE FOI CONDENADA PELA PARTICIPAÇÃO EM
FRAUDE CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
PACIENTE QUE JÁ CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA QUE LHE FOI IMPOSTA.
        Na espécie, não estando a recorrente presa ou, ao menos,
cumprindo, em liberdade, o restante da pena que lhe teria sido
imposta em processo nulo " hipótese em que se poderia cogitar da
restrição ao direito de ir e vir ", não se está diante de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
        Conclusão que, entretanto, não impede o exame da questão
em sede de revisão criminal, via adequada para tal, desde que
preenchidos os pressupostos legais pertinentes.
        Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.